Tribunal: TJSP
Processo: 3001169-44.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução – Honorários advocatícios – Decisão agravada que rejeitou a impugnação oposta pela FESP/executada, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios – Admissibilidade – Razões da FESP que não foram acolhidas pelo Juízo da execução – Princípio da causalidade – Inteligência do art. 85, §1o, do CPC – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001169-44.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada WALMIR PEREIRA MODOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
OSVALDO MAGALHÃES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001169-44.2018.8.26.0000 -Voto no 28.156/20
2
VOTO No 28.156/20
AGRAVO No 3001169-44.2018.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: WALMIR PEREIRA MODOTTI
Ementa: Agravo de Instrumento
Execução
Honorários
advocatícios Decisão agravada que rejeitou a impugnação oposta
pela FESP/executada, condenando-a ao pagamento de honorários
advocatícios Admissibilidade Razões da FESP que não foram
acolhidas pelo Juízo da execução Princípio da causalidade
Inteligência do art. 85, §1o, do CPC Recurso não provido.
I Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão de
primeiro grau que, nos autos da ação de execução, rejeitou a impugnação
apresentada pela FESP, condenando-a, por conseguinte, ao pagamento de
honorários advocatícios, no valor de 10% do débito exequendo.
Defende a agravante, em síntese, que o Juízo de origem, ao acolher
as razões expostas pela executada e reconhecer a nulidade da execução, não
poderia ter condenado a executada ao pagamento dos honorários advocatícios.
Ausente pedido de efeito suspensivo/ativo ao recurso (fls. 06), a
parte agravada apresentou sua contraminuta às fls. 09/12.
É o relatório.
II
O agravo de instrumento, “data venia”, não merece
acolhimento.
Colhe-se dos autos que, Walmir Pereira Modotti, ajuizou ação de
execução em face da Fazenda Estadual, objetivando a cobrança de honorários
periciais não pagos pela executada, decorrentes de processos em que atuou como
perito técnico nomeado pelo Juízo (fls. 01/06 do processo de origem).
Após a intimação da FESP, o Juízo de origem houve por bem
rejeitar a impugnação por ela apresentada, nos seguintes termos (fls. 125/128 do
processo de origem):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001169-44.2018.8.26.0000 -Voto no 28.156/20
3
“(...) Afastadas as preliminares, passo a apreciar o mérito.
Com efeito, a obrigação de arcar com a despesa processual atinente aos
honorários periciais, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o
beneficiário da justiça gratuita, na vigência do CPC anterior, seria
imputada ao ente estatal, uma vez que é seu dever constitucional (art. 5o ,
LXXIV, da CF/88) prestar assistência judiciária integral aos que forem
reconhecidos como economicamente hipossuficientes. No entanto, com o
advento do NCPC, houve alteração quando ao ônus das custas das
periciais, quando quem requereu a prova é beneficiário da justiça
gratuita.
De acordo com o NCPC (art. 95, §3o), nestes casos, a perícia poderá ser
custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e
realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público
conveniado; ou, paga com recursos alocados no orçamento da União, do
Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular,
hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal
respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.
Os honorários do exequente se enquadram na segunda hipótese.
Portanto, em tese, não poderiam ter sido arbitrados nos montantes em
que o foram. Aqui, cumpre salientar que mesmo na vigência do CPC/73,
o pagamento dos honorários periciais, em casos de perícias particulares,
envolvendo beneficiários da justiça gratuita, não poderia ser aleatório,
pois desde 2008, os honorários eram custeados, observando-se a
Deliberação 92 da Defensoria Pública do Estado (gestora do Fundo de
Assistência Judiciária desde o advento da LC 988/2006), que possui
como teto o montante de R$ 883,00. Entretanto, há posicionamento
jurisprudencial no sentido de que os honorários periciais fixados na
Tabela da Defensoria Pública, com base tão somente no valor da causa,
não vinculam o julgador, servindo a Deliberação no 92/2008 apenas
como parâmetro para o arbitramento de tal verba.
Anoto ainda que no momento em que arbitrados os honorários aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001169-44.2018.8.26.0000 -Voto no 28.156/20
4
executados ainda não havia sido editada a Tabela do CNJ, criada em
13/07/2016, de modo que aqui não incide a ressalva do art. 2o, §2o, da
Resolução 232 do CNJ.1.
Entretanto, razão assiste à Fazenda em relação à ausência de data-base,
o que, em tese autorizaria o reconhecimento da nulidade da execução.
Porém, tendo em vista que não haverá prejuízo para a Fazenda e que
sem prejuízo não há que se falar em nulidade (pas de nullité sans grief),
deixo de reconhecer de ofício a nulidade e opto por determinar a
adequação dos valores, devendo o exequente apresentar, conforme
exigido pelo art. 534, do NCPC, o índice de correção monetária adotado
e, se for o caso, os juros aplicados. Adoto esta medida também em
observância aos princípios de economia e celeridade processual.
Esclareço que esta medida não gera prejuízo à Fazenda, pois uma vez
apresentados os cálculos, conforme aqui exigido, a executada será
intimada para, querendo, impugnar os cálculos.
Observo também que o autor não indicou todas as datas em que foram
arbitrados os seus honorários, de modo que, para permitir a verificação
de seus cálculos, deverá trazer aos autos cópias das decisões que
arbitram seus honorários. Destaco que a certidão de objeto e pé não é
suficiente para este fim, pois normalmente o juiz ao arbitrar os
honorários indica a data-base destes valores. Caso não tenha esta
informação na decisão, deverá o exequente apresentar a cópia do seu
pedido de honorários em cada processo.
Portanto, rejeito a presente impugnação, determinando que a Fazenda
promova o pagamento dos honorários periciais. Em atenção ao art. 85,
§1o, em que estabelece que são devidos honorários também no
cumprimento de sentença, condeno a Fazenda ao pagamento de
honorários de sucumbência, correspondente a 10% do valor devido nesta
execução, devidamente corrigido (...)”.
Conforme se pode depreender da leitura da r. decisão, ao contrário
do quanto sustentando pela ora agravante, o Juízo de origem expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001169-44.2018.8.26.0000 -Voto no 28.156/20
5
deixou de reconhecer a nulidade alegada e rejeitou a impugnação, determinando
apenas por cautela, no caso, a retificação dos cálculos pelo exequente, nos termos
explicitados, para o devido pagamento pela FESP.
Por conseguinte, apesar de incongruente a rejeição de plano da
impugnação com a determinação de retificação dos cálculos pelo exequente
para posterior pagamento pela FESP, não há se deixar de reconhecer que a
executada restou vencida em seus argumentos, devendo arcar, desse modo, com
os ônus advindos de sua sucumbência, nos termos em que estabelecido na
legislação processual (art. 85, §1o, do CPC).
Ademais, segundo se verifica do processo de origem, após a
determinação de retificação dos cálculos e esclarecimentos prestados pelo
exequente, no sentido de que a cobrança se refere apenas ao principal (sem a
incidência de juros e correção monetária), conforme fls. 151/152, cumpre
observar que a FESP expressamente concordou com o valor do pretendido (fls.
161/162), o que apenas vem reforçar o cabimento da verba honorária
sucumbencial arbitrada em primeira instância.
Por último, no presente recurso o inconformismo da agravante se
limitou à questão dos honorários advocatícios, nada arguindo a respeito de
incompetência do Juízo.
Em suma, a r. decisão agravada merece mantida.
Em virtude da sucumbência recursal, impõe-se a majoração da
referida verba honorária em 1% sobre o montante arbitrado pelo juízo de origem,
com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso

OSVALDO MAGALHÃES
Relator